Tribunal: TJDFT
Processo: 0736980-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736980-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO VALLE BORGES AGRAVADO: FABIO HENRIQUE BINICHESKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MAURÍCIO VALLE BORGES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0705069-07.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alega o agravante que o veículo pertence à sua esposa, que não integra a lide, e que a nova avaliação representa uma depreciação de aproximadamente 30% em relação à anterior, sem que tenha havido qualquer alteração substancial no estado do bem que justificasse tal redução. Sustenta, ainda, que a nova avaliação foi realizada com base genérica em consultas a sites de classificados, sem indicação dos critérios utilizados, tampouco menção a defeitos relevantes ou sinistros que justificassem a desvalorização. Argumenta que, nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o valor mínimo para arrematação em segundo leilão corresponde a 50% da avaliação judicial, o que, no caso, permitiria a alienação do bem por apenas R$ 12.500,00, valor que considera vil e desproporcional, com potencial de causar prejuízo irreparável ao seu patrimônio e ao de sua esposa. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a realização do leilão até o julgamento final do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com o restabelecimento da avaliação anterior ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia técnica, com critérios objetivos e fundamentação adequada. Preparo recolhido no ID 75755487. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à validade da nova avaliação judicial e à possibilidade de arrematação por valor considerado vil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 245584126 – autos de origem): A parte executada impugna a avaliação do veículo realizada pelo oficial de justiça, alegando que o valor atribuído ao bem diverge daquele anteriormente homologado pelo juízo, com base na Tabela Fipe. É o necessário. Decido. A avaliação realizada pelo oficial de justiça deve prevalecer, por refletir o valor real e individualizado do bem, considerando suas condições específicas, estado de conservação, eventuais desgastes e demais características observadas in loco. A Tabela Fipe, embora amplamente utilizada como referência de mercado, apresenta valores médios e genéricos, que não necessariamente correspondem ao valor de mercado de um veículo específico. Ademais, não foram apresentados elementos técnicos ou documentos idôneos capazes de infirmar a avaliação oficial, tampouco foi requerida a realização de nova avaliação por perito judicial. Diante do exposto, rejeito a impugnação à avaliação, homologo o laudo de ID 242725087 e fixo como valor do bem o montante de R$ 25.000,00. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou, em caso de sua interposição, não havendo atribuição de efeito suspensivo, promova-se a intimação da parte exequente para que requeira o que entender de direito. Intime-se. O artigo 871 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que a avaliação judicial será dispensada. Art. 871. Não se procederá à avaliação quando: I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra; II - se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; III - se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial; IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso I deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Não se ignora que a avaliação de veículo automotor por oficial de justiça é dispensável quando for possível embasar-se em pesquisa de mercado pertinente. Sobre o tema, ensina Guilherme Rizzo Amaral: Passa-se a dispensar a avaliação se o valor do bem penhorado puder ser facilmente apurável através de informações de órgãos oficiais, ou ainda, de anúncios de vendas. A jurisprudência por vezes reconhecia a possibilidade de renovação da avaliação quanto esta destoasse dos dados contido em anúncios de vendas ou em órgãos oficiais ou oriundos de institutos de pesquisa, porém nem sempre, havendo decisões mantendo a avaliação judicial a despeito de sua divergência com aquelas fontes. Agora, o art. 871, IV, prevê expressamente que quando se tratar o bem penhorado de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caberá à parte que o indicou fazer a comprovação do valor de mercado do bem. (In Comentários às Alterações do Novo CPC, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 888-889) Assim, não há exigência legal para que a avaliação do veículo seja realizada por oficial de justiça quando o preço médio de mercado puder ser determinado por meio de pesquisas em órgãos oficiais ou anúncios divulgados em meios de comunicação. Entretanto, não merece acolhida a pretensão de utilizar o valor indicado pela tabela FIPE para o veículo penhorado, um Honda Fit 1.5 EX 2010. Isso porque tal tabela constitui apenas um referencial baseado no ano e modelo do veículo, desconsiderando aspectos essenciais como o estado de conservação, a quilometragem e eventuais avarias, fatores que podem reduzir significativamente o valor do bem, sobretudo considerando que o veículo já conta com 15 anos. Ademais, o laudo de avaliação constante no ID 75753844 descreve detalhadamente as condições do veículo, apontando desgaste na pintura, pneus carecas, estofamento danificado e quilometragem elevada (176.247 km), elementos que justificam a redução do valor anteriormente atribuído. A mera apresentação da tabela FIPE não é suficiente para fundamentar uma nova avaliação do bem penhorado, pois não considera as particularidades do veículo em questão. A manifestação da parte agravante não pode servir como parâmetro de avaliação para o Juízo, uma vez que não foi realizada por oficial de justiça dotado de fé pública, inexistindo a necessária imparcialidade no valor apresentado. A avaliação judicial, conforme impõe a lei, deve ser efetuada pelo oficial de justiça, não sendo suficiente a mera apresentação de avaliação pela parte interessada. Além disso, destaca-se que o oficial de justiça teve acesso ao veículo penhorado e verificou minuciosamente o estado de conservação do bem. Por essa razão, sua avaliação é mais fidedigna, pois leva em consideração as características específicas do veículo, especialmente a existência de avarias que possam reduzir seu valor venal. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. NOVA AVALIAÇÃO. TABELA FIPE. DESCABIMENTO. ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, goza de presunção de veracidade e legitimidade. 2. Descabida nova avaliação, na forma do art. 873, inc. II, do CPC do veículo em questão, porquanto as alegações da agravante são insuficientes para demonstrar, fundamentadamente, a ocorrência de erro no procedimento adotado pelo oficial de justiça avaliador. 3. A avaliação de agosto de 2023, em autos distintos, foi realizada de forma indireta, sem a presença do veículo, a denotar que a avaliação mais recente reflete um valor mais adequado do bem, pois, dessa vez, o veículo foi examinado pela oficiala de justiça avaliadora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1954133, 0734734-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AVALIAÇÃO DE VEÍCULO. TABELA FIPE. ESTADO DE CONSERVAÇÃO. LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão nos autos da ação de cumprimento de sentença, que homologou o valor do laudo de avaliação do bem em R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da avaliação judicial do bem móvel, diante da divergência entre o valor atribuído pelo laudo e o valor de referência da Tabela FIPE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A avaliação judicial considerou o estado individualizado do veículo, com base em laudo detalhado do Oficial de Justiça, que apontou avarias significativas e elevado desgaste. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a Tabela FIPE não é critério absoluto para avaliação de veículos, especialmente quando há comprovação de condições que depreciam o bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “A Tabela FIPE não constitui critério absoluto para avaliação de veículos, devendo prevalecer o laudo judicial quando este considerar o estado real e individualizado do bem”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o e 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1337982, 0705873-89.2019.8.07.0005, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 05/05/2021, p. 20/05/2021. (Acórdão 2032828, 0714065-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) (destacado) Finalmente, quanto ao argumento de preço vil, o Código de Processo Civil, em seu artigo 891, parágrafo único, estabelece que o valor mínimo para arrematação em segundo leilão será de 50% da avaliação judicial vigente. Dessa forma, eventual alienação pelo valor de R$ 12.500,00 não configura, por si só, preço vil, desde que o montante decorra de avaliação regularmente homologada, como no presente caso. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela provisória de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025 15:04:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador